Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-65.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-65.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ROSA CAMPOS - CPF: 700.792.891-93 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Procuração genérica.
Indícios de l
itigância predatória. Exigência de procuração individ
ualizada.
Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais ajuizada
em face
de instituição financeira
, com base na ausência de regularização da representação processual e da comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. O apelante sustenta que a procuração apresentada atende aos requisitos legais e requer o prosseguimento do feito, com concessão
da

justiça
gratuita.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da juntada de procuração genérica, sem firma reconhecida e sem individualização da demanda; (
ii
) estabelecer se a exigência de documentos específicos como condição de admissibilidade da petição inicial viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

III.
Razões de decidir

3.
A exigência de procuração específica com firma reconhecida encontra respaldo no poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC, sobretudo diante de indícios de litigância predatória e ajuizamento massificado de ações padronizadas, conforme reconhecido pelo STJ no Tema Repetitivo n
.
1.198 e recomendado no Anexo B da Recomendação CNJ n
.
159/2024.

4.
A manutenção de procuração genérica e idêntica à de outros processos, mesmo após intimação judicial para regularização, caracteriza descumprimento de ordem judicial, o que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
.
321, parágrafo
único, e 485, IV, do CPC.

5.
A atuação do advogado subscritor da inicial em mais de trezentas ações com estrutura semelhante contra instituições financeiras, aliada à ausência de firma reconhecida nas procurações, reforça a existência de indícios concretos de litigância predatória.

6.
O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar exigências mínimas de regularidade processual, notadamente quando se trata de assegurar a autenticidade da representação e a boa-fé processual.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
É legítima a exigência de procuração específica, com firma reconhecida e individualização da demanda, como condição de admissibilidade da inicial, diante de indícios de litigância predatória
”
.
2. “
A inércia da parte em cumprir ordem judicial para emendar a inicial, regularizando a representação processual, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito
”
.
3. “
O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a obrigação de observância às exigências formais mínimas de regularidade e autenticidade da representação judicial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 139, III, 321, parágrafo único, e 485, IV;
CC, art.
654.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n
.
1.198; STJ,
REsp
n
.
2.200.015/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.04.2025; TJSP,
AC
n
.
1002752-51.2024.8.26.0077, Rel. Des. Rosana
Santiso
, j. 21.10.2024; TJMT,
AC
n
.
1001033-30.2025.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

MARCELO ROSA CAMPOS

contra a sentença proferida pelo
Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, Juiz de Direito

da 1a Vara de Barra do Bugres
/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro, c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos
Morais
ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A.
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulc
ro nos artigos
321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não teriam sido sanadas as irregularidades relativas à representação processual e à ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia (Id. 292395365).

Em suas razões recursais
(Id.
292395367
)
, o apelante sustenta que o indeferimento da inicial com base na alegada irregularidade da representação processual não encontra respaldo legal, pois a procuração apresentada cumpre os requisitos exigidos pelo art
.
654 do Código Civil, possuindo assinatura do outorgante, data, local, qualificação das partes e objeto do mandato.

Argumenta
, ainda,

que não há exigência legal para que a procuração mencione expressamente contra quem será proposta a ação, bastando que se confiram
os
poderes ao advogado.

Com essas considerações
, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a validade da procuração juntada aos autos, determinado o regular prosseguimento do feito
. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id.
294458391
).

Sem contrarrazões uma vez que não
ang
ularizada
a relação processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente, em relação ao benefício da
justiça gratuita
postulado, considerando a documentação apresentada
,

denota-se que o a
pelante

faz jus à benesse pretendida
,
nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência
(Id.
292394399
)
, corroborada pelas informações de que o autor é aposentado e percebe apenas
um
salário mínimo
(Id.
292395355
)
, autoriza a concessão do benefício, diante da ausência de elementos concretos que infirmem a veracidade da declaração firmada.

Diante disso,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita em favor do
apelante
.

Ultrapassada a questão preliminar, pass
o a análise do mérito recursal.

Consta dos autos que
MARCELO ROSA CAMPOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inex
istência de Contrato Financeiro

c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, em face do
BANCO PAN S.A.
, alegando que nunca contratou a operação de crédito rotulada como “
Reserva de Crédito Consignável
”, apesar de ter constatado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde outubro de 2022

(Id. 292394397)
.

Em razão disso
, postulou
o reconhecimento da inexistência do débito
,
a devolução em
dobro dos valores descontados e
indenização por danos morais.

Ao examinar a inicial, o Juízo de origem identificou vícios formais na representação processual, notadamente a juntada de procuração genérica, sem individualização da demanda, além da ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. Assim, determinou ao autor a emenda da petição inicial, com prazo para regularização

(Id. 292395361)
.

Em resposta, o autor apresentou nova manifestação (Id. 292395363), acompanhada de outro instrumento de mandato “
ad judicia
” (Id. 292395364)
.

Na sequência
, o Juízo de origem prolatou a sentença recorrida
,
no
s seguintes termos, no essencial:

“
[...]

Em análise preliminar dos autos, verificou-se que a procuração acostada à inicial não preenchia os requisitos essenciais à regularidade da representação processual. O instrumento de mandato apresentado era genérico, sem menção específica
à
presente demanda, tampouco conferia poderes expressos ao patrono para o ajuizamento da ação em questão. Além disso, não possuía firma reconhecida, circunstância que inviabiliza a aferição da autenticidade da manifestação de vontade da parte outorgante, especialmente no contexto de ações padronizadas e massificadas como esta.

Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, foi oportunizada à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os vícios apontados mediante a apresentação de procuração individualizada, com firma reconhecida, bem como comprovação de tentativa de solução administrativa prévia perante a instituição financeira ré.

Todavia, o patrono da parte autora, embora tenha peticionado nos autos,
limitou-se a apresentar novo instrumento de mandato igualmente genérico e desprovido de firma reconhecida
, sem observar a determinação expressa deste Juízo. Ademais, permaneceu silente quanto ao dever de apresentar o requerimento administrativo prévio, o que inviabiliza a análise da existência de tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

Diante do exponencial aumento de demandas judiciais padronizadas, notadamente contra instituições financeiras, tem-se consolidado no ordenamento jurídico pátrio a compreensão de que o Poder Judiciário deve atuar de forma preventiva para coibir práticas de litigância predatória, que comprometem a racionalidade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, a exigência de apresentação de documentos mínimos — como a procuração específica com firma reconhecida — e a demonstração de tentativa de solução administrativa prévia não configuram obstáculos indevidos ao acesso à justiça, mas
instrumentos legítimos de filtragem processual, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1198. Tais medidas, ademais, coadunam-se com o dever de cooperação e boa-fé processual, preservando a integridade do sistema de justiça sem sufocar o direito de ação,
mas assegurando que este seja exercido de forma responsáv
el, individualizada e autêntica.

Nesse sentido:
[...].

Diante do exposto
, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
[
...]
”
(Id.
292395365
)
.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da extinção do feito sem resolução de mérito, fundada em suposta irregularidade na representação processual.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito,
o
Código de Processo Civil, em seus artigos 320 e 321, exige que a petição inicial seja acompanhada dos documentos indispens
áveis à propositura da demanda. Assim,
constatado eventual vício formal, incumbe ao magistrado oportunizar
à
parte autora a respectiva emenda ou complementação, sob pena de indeferimento da inicial e
de
extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do referido diploma legal.

No caso dos autos, observa-se que o
Juízo

de origem, com diligência e observância ao devido processo legal, intimou o autor, ora apelante, a regularizar a representação processual, exigindo,
de forma
específica
, a juntada de procuração individualizada, contemporânea e dotada de autenticidade (Id. 292395361)
,
medida adotada justamente como mecanismo de contenção de práticas padronizadas e massificadas, alheias à manifestação de vontade concreta do suposto titular do direito.

Todavia, o apelante se limitou a apresentar novo instrumento de mandato que, à semelhança daquele inicialmente juntado, manteve-se genérico e desprovido de reconhecimento de firma, em evidente descumprimento à determinação judicial.

Ressalte-se, ademais, que tanto a procuração acostada à petição inicial (Id. 292394398) quanto
a
apresentada após a intimação (Id. 292395364) reproduzem o mesmo conteúdo, sem qualquer individualização da demanda, sendo idênticas às utilizadas em outro processo semelhante (
PJe
1o grau, n. 1000868-80.2025.8.11.0008), o que reforça o caráter padronizado e impessoal da postulação.

A extinção do feito, portanto,
não se sustentou em mero formalismo
, mas de
fundadas razões extraídas da análise concreta dos autos
,
circunstância que torna legítima a extinção da ação diante da inércia da parte em regularizar adequadamente a representação processual.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência pátria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO
. RECOMENDAÇÕES DO NUMOPEDE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
A determinação judicial para a apresentação de
procuração específica
com menção ao número da ação e ao objeto da outorga
está
fundamentada no art. 139
,
III
,
do CPC
,
que confere ao juiz o poder de prevenir atos contrários à dignidade da justiça
. O Comunicado CG 424/2024 e os
Enunciados 4 e 5 justificam a exigência de procuração específica em casos com indícios de litigância predatória, sendo prática recomendada para assegurar que o outorgante tenha ciência exata da demanda. A procuração juntada aos autos, além de genérica, não era contemporânea ao ajuizamento da ação, infringindo o art. 654, §
1o, do Código Civil, e os
arts
. 104 e 320 do CPC, o que justifica a exigência de regularização.
Diante da
inércia do autor em atender à determinação judicial
,
a
extinção do processo sem resolução do mérito foi corretamente decretada
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em consonância com os precedentes desta Corte.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O juiz pode exigir a apresentação de procuração específica
,
com indicação da ação a ser proposta e da extensão dos poderes
,
nos termos do art. 139
,
III
,
do CPC
, e em consonância com as recomendações NUMOPEDE.
A inércia da parte em cumprir ordem judicial para emenda da inicial
,
com a juntada de
procuração específica
,
justifica a extinção do processo sem resolução do mérito
.
[...]
”

(TJ
SP
, Apelação Cível n.

10027525120248260077,
Birigüi
, Rel.
Rosana
Santiso
,
d
ata de
j
ulgamento: 21/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2),
d
ata de
p
ublicação: 21/10/2024
– grifo nosso
)
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito - Insurgência da autora – Não acolhimento –
Descumprimento de determinação judicial para juntada de procuração específica com firma reconhecida
-
Indícios de uso abusivo do Poder Judiciário
–
Ação com característica de demanda predatória
,
a justificar a determinação judicial de juntada de procuração com poderes específicos

-

Descumprimento que autoriza a extinção do processo
– Documentos complementares exigidos pelo juízo "a quo" que estão em conformidade com as diretrizes traçadas pela Corregedoria Geral da Justiça e do NUMOPEDE deste TJ/SP a fim de se evitar abusos no direito de se socorrer ao Poder
Judiciário -
Suspeita de advocacia e litigância predatória
- Questão
submetida a julgamento de recurso repetitivo junto ao C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.198) - Sentença mantida - Recurso desprovido.
” (TJSP, Apelação Cível n.
10085283220248260077
,
Birigüi
, Rel.

Des.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
d
ata de
j
ulgamento: 14/05/2025, 32a Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 14/05/2025
– grifo nosso
)
.

Para mais
,
os
dados
extraídos

do
sistema
PJe
demonstram que o advogado subscritor da inicial atua em mais de trezentas ações, muitas das quais com estrutura idêntica, dirigidas contra instituições financeiras, o que impõe redobrada cautela quanto à autenticidade das procurações e à verificação de eventual litigância predatória.

Esse fenômeno

se

enquadra
da
nos contornos da litigância abusiva delineados no
“
Anexo A
”

da
Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Na hipótese
, verificam-se dois dos principais indicadores previstos na referida Recomendação:
(i)

a
distribuição em massa de ações com causas de pedir repetidas, diferenciadas apenas por dados pessoais dos autores
(item
7
); e
(
ii
)
a
concentração dessas demandas sob o patrocínio de poucos advogados, alheios à comarca ou ao domicílio das partes envolvidas
(item 13).

Diante de tais i
ndícios, o magistrado se encontra
não apenas autorizado, mas vinculado ao exercício do poder geral de cautela previsto no artigo 139, inciso III, do CPC, para a adoção de providências aptas a resguardar a boa-fé processual e a higidez da jurisdição.

Entre
tais
medidas, a
exigência de apresentação de
procuração específica
, atualizada e com firma reconhecida
, como condição de admissibilidade da inicial,
mostra-se

adequada
e
proporcional
, sendo expressamente recomendada no
item
9
do Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024
, sempre que houver fundada dúvida quanto à autenticidade da representação processual.

Não é demais lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1
.
198
, reconheceu expressamente a possibilidade de o
magistrado
, ao vislumbrar indícios de litigância predatória,
exigir a emenda da inicial com documentos capazes de lastrear minimamente a pretensão deduzida em
juízo
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA ABUSIVA
.
INDÍCIOS
. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]
3
.
A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao
entendimento do STJ firmado no Tema repetitivo n. 1.198
,
que permite ao juiz exigir documentos em casos de indícios de litigância abusiva
. Assim, aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. [...] Tese de julgamento: "1. Quando a decisão do tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ firmado no Tema repetitivo n. 1.198, aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. [
...]
”

(
STJ,
REsp
n. 2.200.015/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025
- grifo
nosso
)
.

Importante destacar
, ainda,
que

esta

Egrégia
Quinta Câma
ra
já se pronunciou em caso análogo
,
envolvendo
exatamente o mesmo
advogado
que subscreve o presente recurso
, reconhecendo a legitimidade da exigência de procuração específica e individualizada diante de
indícios concretos de litigância predatória
.
Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
.
INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA
.
EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA
.
PODER GERAL DE CAUTELA
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
.
A exigência de procuração específica e individualizada fundamentou-se na identificação de indícios significativos de litigância predatória
,
caracterizada pela apresentação de procuração idêntica à utilizada em outros processos
,
sem qualquer menção específica ou individualização que a vincule inequivocamente à presente demanda
.
4. O patrono subscritor figura como representante em
mais de trezentas ações judiciais
, majoritariamente voltadas contra instituições
financeiras, configurando proliferação de demandas
praticamente idênticas com características de massificação
,
padronização e fragmentação
, enquadrando-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A d
a
Recomendação CNJ n. 159/2024
.
5. A medida judicial encontra respaldo no
poder geral de cautela
previsto
no art. 139, III, do CPC
, que confere ao magistrado o poder-dever de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, sendo legitimada como medida preventiva conforme o Anexo B da
Recomendação CNJ n. 159/2024
e o
Tema Repetitivo no 1198

do STJ
.
6. A primazia do julgamento de mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instru
mento de realização da justiça.
7.
A inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial impediu o exame do mérito, não por rigorismo formal, mas por fundada preocupação com a garantia de regularidade da representação e prevenção da litigância abusiva
. IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
Diante
de
indícios de litigância predatória
,

caracterizada pela massificação de demandas com características padronizadas e uso de procurações genéricas
,
é legítima a exigência judicial de procuração específica e individualizada como medida preventiva fundada no poder geral de cautela
,
não configurando rigorismo formal
incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito
."
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001033-30.2025.8.11.0008,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/06/2025,
p
ublicado no DJE 27/06/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, conclui-se que a alegação do apelante no sentido de que a procuração apresentada atenderia aos requisitos formais previstos no artigo 654 do Código Civil não
se sustenta
à análise das peculiaridades do caso concreto.

Ressalte-se
, por fim,
que o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o sacrifício das garantias da regularidade processual
, porquanto a
jurisdição, para ser efetiva, precisa estar alicerçada
em instrumentos legítimos de controle e filtragem,
sob pena
de sua banalização.

À vista disso
,
a sentença que indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, não pode ser
tida
como formalista ou desproporcional. Ao contrário, representa medida de proteção ao sistema de justiça, em consonância com os princípios da cooperação, da lealdade e da boa-fé processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCELO ROSA CAMPOS
, mantendo
incólume
a sentença que indeferiu a petição inicial e
extinguiu
o feito sem resolução
de mérito, com fulcro nos artigos
321, parágrafo único, e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

Por derradeiro, diante da manutenção do
decisum
e das circunstâncias que permeiam
a presente
demanda, reputo imprescindível a
remessa
de cópia integral dos autos à elevada instância do
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (OAB/MT)
, para que tome ciência dos fatos aqui delineados e adote, se assim entender, as medidas que julgar cabíveis no exercício de sua competência disciplinar.

Outrossim
,
determine-se
o envio de cópia integral destes autos ao
Ministério Público
, nos moldes do disposto no artigo 40 do Código de Processo Penal, notadamente ante indícios de eventual captação indevida
de clientela, de sorte a permitir a apuração aprofundada e a elucidação das condutas aqui ventiladas, no âmbito de sua atribuição constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025